Tribunal: TJMT
Processo: 0007696-58.2017.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007696-58.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUSTAVO RAMOS ALVES - CPF: 055.364.291-08 (VÍTIMA), GUILHERME GNOATTO - CPF: 060.018.351-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME GNOATTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DA VETORIAL NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – POSSIBILIDADE – NÃO RESTITUIÇÃO DO OBJETO DO CRIME – ELEMENTO INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO NAS CORTES SUPERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos crimes contra o patrimônio a não restituição/devolução/recuperação do objeto do delito constitui, via de regra, emento que compõe a própria figura típica o que inviabiliza sua valoração como circunstância judicial negativa. A jurisprudências dos Tribunais Superiores já solidificou entendimento que a pena provisória não pode, jamais, ser reduzida aquém do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007696-58.2017.8.11.0051

APELANTE: GUILHERME GNOATTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Guilherme Gnoatto em face da sentença condenatória proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT proferida nos autos do processo no 7696-58.2017.811.0051 (Código 133674), cujos termos condenaram-no à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em virtude da prática delitiva insculpida no art. 157,
caput
, do Código Penal e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa fixados unitariamente no mínimo legal (ID 101158044).

Consta na denúncia que, no dia 16/05/17, por volta de l8h50min, na Avenida Deputado Ulisses Guimarães, (nas proximidades da “Feira Municipal”), Jardim Campo Verde, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (não apreendida), subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em: 01 aparelho celular, marca Samsung, Galaxy S6, de cor preta, descrito no termo de declarações de fls. 04/05 e no auto de avaliação indireta de fl. 08, onde o referido bem foi avaliado em R$ 2.550,00, de propriedade do ofendido Gustavo Ramos Alves.

A denúncia foi recebida em 23/04/2018 (ID 101158024) e o acusado, citado, apresentou Resposta à Acusação (ID 101158031).

Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva da vítima e ao interrogatório. Na mesma oportunidade as partes apresentaram alegações finais oralmente (ID 101158043).

Com a apresentação de alegações finais, os autos foram sentenciados nos termos aqui já mencionados.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (ID 101246450) e, nas razões, pugnou pelo redimensionamento da pena-base, pois no seu entender a vetorial das consequências do crime não poderia ter sido valorada negativamente com base no prejuízo material ocasionado à vítima, vez que tal fator seria inerente à prática delitiva.

Acrescentou aos argumentos, ainda, que as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e III,
d
, do Código Penal) devem ser valoradas de modo a reduzir a pena, inclusive, aquém do mínimo legal, de modo a se afastar o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (ID 101246454).

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 101246458).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso tão somente para que a vetorial relativa às consequências do delito seja afastada (ID 103872953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME GNOATTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O primeiro argumento levantado pela douta defensoria pública diz respeito ao afastamento da vetorial negativa relativa às consequências do delito.

Segundo o argumento defensivo, o juízo de primeiro grau levou em consideração para valoração negativa desta circunstância judicial o fato da vítima não ter recuperado o objeto que lhe foi subtraído, todavia, este fato não autorizaria a elevação da pena por ser inerente ao tipo penal.

Analisando a sentença neste ponto verifico que o juízo
a quo
assim se pronunciou: “
O fato praticado causou consequências, já que a vítima não recuperou o objeto furtado
”.

Com razão o argumento defensivo.

Nunca demais frisar que “
as consequências do crime analisadas na pena-base são aquelas independentes, que se desdobram e que estão para além do resultado lesivo provocado ao bem jurídico tutelado. O dano ou o perigo de dano são resultados inerentes à conduta típica, fundamento primeiro da própria incriminação, motivo pelo qual sua análise constituiria uma redundância e, consequentemente, uma violação ao princípio da proibição da dupla incriminação
” (CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro
. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 410).

Portanto, nos crimes contra o patrimônio a subtração e a consequente não devolução/restituição/recuperação do bem é parte da própria figura típica, o que fundamenta a própria punição. Permitir que este fator permita a elevação da reprimenda, constituiria em evidente
bis in idem
, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido: “
As consequências do crime não desbordam das próprias ao crime de roubo, pois o prejuízo suportado pela vítima é ínsito aos delitos de natureza patrimonial. De igual modo, o simples fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a valoração negativa de tal vetor
” (HC 367.183/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e afasto a vetorial negativa relativa às consequências do delito e, via de consequência, reduzo a pena-base para o mínimo legal de 04 (quatro) anos.

O segundo argumento levando pela irresignação defensiva pugna pelo afastamento da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça sob o argumento de que a redação do art. 65 do Código Penal é clara ao informar que as atenuantes que elenca
sempre
atenuam a pena. Alega que o art. 67 do Código Penal, ao tratar do concurso de agravantes e atenuantes, determina que a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes.

Posteriormente ressalta:

“O dispositivo (CP, art. 67) Versa, com absoluta clareza, sobre a situação em que há agravantes e atenuantes a serem sopesadas. A pena deve se aproximar do “limite” da circunstância preponderante, que é o quantum que se atenuaria a pena se não houve uma circunstância antagônica que amenizasse seus efeitos.

Já o art. 68 do CP determina que na aplicação da pena o juiz fixe a pena—base de acordo com o critério do art. 59 do CP que, em seu inciso II, impõe que não se ultrapasse o mínimo e o máximo previstos em abstrato no tipo. “Em seguida”, isto é, não mais se atendendo ao critério do art. 59, serão consideradas as circunstancias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. Ora, se o argumento seria o de que essa limitação deve se impor as circunstâncias legais, mesmo raciocínio deveria ser feito no tocante as majorantes e minorantes? Nada mais absurdo.

Também não é logicamente valido o argumento de que as atenuantes não podem ultrapassar os limites da pena—base porque não possuem um quantum definido, podendo ocorrer pena zero, porque se omite a aplicabilidade dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Todavia, os argumentos não merecem prosperar.

Durante o julgamento do julgamento do Recurso Extraordinário no 597.270-4/RS pelo Supremo Tribunal Federal, o Min. relator Cézar Peluso destacou em seu voto que desde a década de 70 a jurisprudência do Pretório Excelso é no sentido de que as atenuantes genéricas não têm o condão de reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

E o referido entendimento mantem-se, conforme precedentes mais recentes da Suprema Corte. A este respeito, confira-se: ARE 750896 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014; ARE 939441 ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 01-04-2016 PUBLIC 04-04-2016; HC 144805 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 13-10-2017 PUBLIC 16-10-2017; HC 187175 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020.

Aqui é importante destacar alguns pontos.

O sistema trifásico de dosagem da pena adotado pelo Código Penal determina que durante a primeira fase o julgador analise as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, procedendo, em seguida, a aplicação das agravantes e atenuantes e, ao final, das causas de aumento e de diminuição de pena (art. 68, CP).

A primeira e segunda fases se assemelham na medida em que a lei não indica um patamar de aumento ou de diminuição a ser aplicado pelo julgador nestes momentos, enquanto na fase derradeira esta quantidade foi definida pelo legislador. Permitir que durante o cálculo da pena-base e/ou provisória a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria à uma exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Não é por outra razão que bem alertou o Ministro Cézar Peluso: “
Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância –, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremos, tem relevantíssima importância social
.” (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

A Min. Ellen Gracie, ao enfrentar a matéria, bem pontuou que “
de acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto. Há diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias atenuantes/agravantes e as causas de diminuição/aumento da pena no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena abaixo do mínimo legal - ou mesmo acima do máximo legal. O fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal
.” (HC 93141, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008, DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL-02329-03 PP-00479).

Sendo assim, é importante sublinhar que o cálculo da pena submete-se, antes de tudo, ao princípio da legalidade, cujos termos, mais do que determinarem que somente haverá penas quando houver prévia cominação legal, também vinculam o julgador aos seus parâmetros.

Permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos. A este respeito, bem leciona a doutrina: “
Aplicadas fora dos limites previstos pela lei penal, surge uma subespécie delituosa, com um novo mínimo e um novo máximo.
E, mais, cria-se um novo sistema, o das penas indeterminadas
” (BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 724).

Logo, como a única fase da dosimetria da pena que encontra parâmetros de aumento e de diminuição devidamente indicados na legislação, conferindo certeza e determinação às penas, é a pena definitiva, somente nesta a reprimenda poderá ser estabelecida em patamar superior ao máximo ou inferior ao mínimo.

E, apenas para destacar que não há vacilação na jurisprudência mais moderna em afastar os argumentos defensivos, confira-se: AgRg no HC 620.839/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021; AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021; AgRg no AREsp 1758795/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar a vetorial negativa relativa às consequências do delito, motivo pelo qual mantenho a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos.

Na segunda fase da dosagem da pena, embora reconheça a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão do agente (art. 65, I e III,
d
, do Código Penal), deixo de reduzir a reprimenda para patamar aquém do mínimo legal por força do disposto no verbete sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não estando presentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo definitivamente a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, tal qual estabelecido na sentença.

Em razão do delito ter sido praticado mediante grave ameaça à pessoa, deixo de promover, consoante estabelecido na sentença, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44, I, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021